Tribunal: TJSP
Processo: 1001533-31.2020.8.26.0210
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Servidor municipal - Guaíra - Pretensão ao correto pagamento do décimo terceiro salário, com base em todas as parcelas remuneratórias recebidas pelo servidor - Sentença de procedência - Insurgência - Inadmissibilidade - Inteligência do art. 7o, VIII da Constituição Federal e artigo 112, § 1o da Lei Municipal no 2.040/02 - Remuneração do mês de dezembro composta por

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário - Servidor municipal - Guaíra - Pretensão ao correto pagamento do décimo terceiro salário, com base em todas as parcelas remuneratórias recebidas pelo servidor - Sentença de procedência - Insurgência - Inadmissibilidade - Inteligência do art. 7o, VIII da Constituição Federal e artigo 112, § 1o da Lei Municipal no 2.040/02 - Remuneração do mês de dezembro composta por remuneração e vantagens pecuniárias, nos termos dos arts. 5o e 104, III, da r. lei
Sentença mantida.
Recursos oficial e voluntário não providos.